Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005022-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WELTON LEONÇO DA SILVA
AGRAVADO: M. L. L. M., menor representado por sua genitora DANITYELA DE MELO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WELTON LEONÇO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, lançada nos autos da “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Regularização de Guarda, Período de Convivência e Alimentos com Pedido de Tutela Urgência” no 1000404-17.2022.8.11.0055, proposta por M. L. L. M., menor representado por sua genitora DANITYELA DE MELO, que arbitrou alimentos provisórios em favor da criança, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, correspondente ao total de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da data da citação.
Nas razões recursais, acostadas no Id. 121777998, após contextualizar os fatos iniciais, o recorrente alega que a sua situação econômica “não lhe permite pagar alimentos nesse valor, considerando que aufere, mensalmente, renda de aproximadamente R$ 1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais) e, com este valor, necessita adimplir com os alimentos de outros dois filhos, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, conforme autos no 21430-98.2016.8.11.0055, que tramitou na Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra – MT.” (sic).
Aduz que “além disso, há suas despesas pessoais, e ainda contribui mensalmente para o sustento da residência de sua mãe, onde reside atualmente” (sic).
Anota que “não há nos autos qualquer demonstração ou comprovação de que a agravada necessita receber alimentos no quantum pleiteado” (sic).
Em tutela recursal requer que lhe seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo a quo, para o valor de 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente. E, no mérito, que sejam os alimentos mantidos neste patamar.
Vindica, ainda, a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
É o breve relatório.
Decido.
De início, vale ressaltar que o agravante é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e apresentou holerites dos últimos três meses, dando conta de que percebe salário mensal bruto de R$ 2.116,39 e líquido de R$ 1.944,10, bem como compulsando os autos de origem foi possível verificar que ali ele apresentou Declaração de Hipossuficiência e conta de energia no valor de R$ 74,38 relativa ao mês de fevereiro/2022.
Desse modo, considero-o pobre na forma da lei.
Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5o, XXXV, CF) e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser deferido o pedido de gratuidade.
Superada tal questão, passo à análise quanto à tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
É certo que, nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuida-se, o presente recurso, do inconformismo quanto ao valor dos alimentos provisórios arbitrados pelo juízo de primeiro grau em favor do filho menor do agravante.
Consta que a MM. Juíza, em decisão interlocutória, decidiu por conceder em favor da criança, alimentos no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, correspondente ao total de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) mensais, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.
O agravante, entretanto, pretende a redução dos alimentos, para 33% do salário mínimo, arguindo incapacidade econômico-financeira para honrar com o determinado pelo juízo a quo.
Importante registrar, desde logo, que incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos menores, conforme prevê o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade/possibilidade.
No caso em análise, à primeira vista, requer a demonstração da incapacidade econômico-financeira do recorrente a ponto de impossibilitar arcar com a obrigação fixada, o que não está aparente, pelo menos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária para verificar eventual ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Assim, considerando que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor visa proteger o filho menor do agravante, bem como levando-se em conta que as provas que ainda serão produzidas demonstrarão a real situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade ou a impossibilidade financeira do alimentante e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1o, do CC).” (AI 1026781-64.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (sem destaques no original).
Assim, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Por outro lado, de acordo com os fundamentos alhures expostos, DEFIRO a gratuidade da justiça no que pertine ao presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora